Tribunal: TJSP
Processo: 1031211-41.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Segunda fase. Apuração de saldo devedor em favor do autor em perícia contábil. Ausência de insurgência quanto ao reconhecimento do crédito, limitando-se as razões recursais a discutir bloqueios e indisponibilidade de imóveis determinados em decisão anterior. Preclusão. Art. 507 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.